Tribunal: TJES
Processo: 5000584-33.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000584-33.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: VINICIUS TEIXEIRA DE SA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000584-33.2021.8.08.0006

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RECORRIDO: VINICIUS TEIXEIRA DE SA

RELATORA: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.(a) MARISTELA FACHETTI

VOTOS

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO RECORRENTE. AFIRMA A RECORRIDA QUE NECESSITAVA DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, E QUE PARA ISTO ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS MÉDICOS CONVENIADOS DESTA ESPECIALIDADE NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. NARRA QUE DURANTE O ATENDIMENTO TELEFÔNICO A REQUERIDA INFORMOU QUE NÃO HAVIA MÉDICO CREDENCIADO DESTA ESPECIALIDADE, ATUANTE NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. NARRA QUE OPTOU POR REALIZAR CONSULTA PARTICULAR, COM MÉDICO DE ARACRUZ. INFORMA TER PAGO, PELA CONSULTA, O VALOR DE R$ 250,00. APÓS REALIZAR A CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE ARACRUZ DESCOBRIU QUE O MÉDICO QUE LHE ATENDEU ERA CREDENCIADO JUNTO A REQUERIDA. NARRA QUE, EM DECORRÊNCIA DE FALSA INFORMAÇÃO DADA PELA REQUERIDA, TEVE UM GASTO INDEVIDO. SOLICITOU RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA, NA VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, EMBASAMENTO EM QUESTÕES NÃO LEVANTADAS PELO RECORRIDO, DECISÃO EXTRA PETITA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS EXISTENTE E DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE INDUÇÃO A ERRO. EMBARGOS DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DEVIDA APLICAÇÃO DO ART. 80, INCISO VII DO CPC. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)